Tribunal: TJDFT
Processo: 0701004-13.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701004-13.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAILTON COSTA DOS REIS, LIDIANE ALENCAR SEVERO APELADO: JOCILENE MARINHO ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por JAILTON COSTA DOS REIS e LIDIANE ALENCAR SEVERO DOS REIS contra sentença da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos dos embargos à execução opostos por JOCILENE MARINHO ARAUJO, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o feito. Incidentalmente, os apelantes apresentam medida cautelar (ID 70548032). Requerem, liminarmente, o deferimento do efeito suspensivo da apelação e comunicação ao juízo de origem para que haja prosseguimento regular dos atos de constrição judicial. Indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 70724139). Interposto agravo interno por JAILTON COSTA DOS REIS contra a decisão monocrática (ID 71314738). Em suas razões, sustenta: 1) nulidade da decisão por falta de análise específica das teses apresentadas pelo agravante; 2) há comprometimento ilegal do salário; 3) o agravante é aposentado e recebe renda exclusivamente pelo INSS; 4) a penhora de 50% das verbas compromete o sustento da família e viola o mínimo existencial; e 5) o cumprimento imediato pode ensejar prejuízos graves e de difícil reversão antes do julgamento da apelação; Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática para: 1) atribuição do efeito suspensivo à apelação com a suspensão dos atos executivos e bloqueios em curso; e 2) restabelecimento do limite legal de até 30% de constrição sobre os rendimentos do agravante. Subsidiariamente, o julgamento colegiado da demanda. Preparo isento (art. 265, § 1o, do Regimento Interno do TJDFT). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos suficientes para afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Intime-se a agravada para se manifestar sobre o recurso, no prazo de 15 dias. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 6 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator